Tribunal: STF
Processo: Rcl 69002
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Ação civil pública. Aferição de irregularidades nos contratos sociais firmados por advogados e escritório de advocacia. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    3. O tema de fundo referente à regularidade de contrato social firmado por advogados e escritório de advocacia, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e com a ADPF nº 324.



    4. Agravo regimental não provido.